Tribunal: TJMT
Processo: 1040887-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040887-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI - CPF: 004.034.411-88 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. VALOR DE MERCADO APURADO PELA TABELA FIPE.
MATÉRIA PRECLUSA
. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REGULARIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão com consolidação da propriedade fiduciária, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve cálculos homologados pela Contadoria Judicial — os quais apuraram excesso de execução de R$ 31.422,13 com base na Tabela FIPE —, determinou o pagamento do valor indicado, a retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos homologados;

(
ii
) apurar a legitimidade da adoção da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem dado em garantia, em substituição ao preço de venda não realizado pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos da Contadoria Judicial foram devidamente apresentados e as partes intimadas para manifestação, mas a instituição financeira não apresentou impugnação no prazo legal, atraindo a preclusão temporal (CPC,
arts
. 223 e 507).

A matéria relativa à forma de apuração do valor do bem — mediante Tabela FIPE — foi analisada e confirmada por decisão anterior transitada em julgado, não cabendo rediscussão em sede de apelação, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A ausência de alienação do bem apreendido por mais de 10 meses após a consolidação da propriedade fiduciária autoriza a utilização da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O valor da alienação pode ser substituído por valor médio de mercado quando o credor não comprova a venda do bem, por se tratar de critério objetivo, idôneo e amplamente aceito nos litígios dessa natureza.

Não se constata erro material nos cálculos homologados, mas apenas discordância sobre os critérios jurídicos aplicados, matéria sujeita ao contraditório e já estabilizada judicialmente.

A aplicação retroativa de encargos contratuais após a consolidação da propriedade fiduciária não encontra respaldo legal, devendo o saldo devedor ser atualizado apenas por correção monetária e, se cabível, juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão imparcial e auxiliar do juízo, gozam de presunção de acerto, não ilidida por simples planilha unilateral apresentada pela parte interessada.

A impugnação da exequibilidade do título judicial e a alegação de excesso de execução são inadmissíveis nesta fase processual, por incidência da preclusão e ausência de elementos novos.

O depósito judicial do valor reconhecido como devido demonstra anuência tácita e cumprimento voluntário da obrigação, legitimando a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial enseja a preclusão e impede sua rediscussão em sede de apelação.

A substituição do valor de venda do bem apreendido pela média de mercado da Tabela FIPE é legítima quando o credor fiduciário não comprova a alienação em prazo razoável.

A pretensão de aplicar encargos contratuais após a consolidação da propriedade fiduciária contraria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença que homologa cálculos judiciais e reconhece o adimplemento da obrigação mediante depósito judicial deve ser mantida, quando observados os princípios do contraditório, ampla defesa e coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2022; STJ,
AgInt
na
ExeMS
6.864/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.03.2023; TJ-MG, AI 4355863-20.2024.8.13.0000, Rel. Des. Tiago G. de C. Pinto, j. 12.02.2025; TJ-PR, AI 0060474-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Júnior, j. 09.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito

Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
presente
Ação de Busca e Apreensão
, rejeitou a impugnação apresentada pela executada
e manteve a decisão de ID
202189028
, que
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e intimou o autor para efetuar o pagamento do valor homologado sob pena de incidência de multa e horários advocatícios, além de ter determinado a comprovação da exclusão do nome da parte requerida de todos os cadastros de restrição ao crédito relacionados ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Extrai-se dos autos de origem que a
apelada firmou com o apelante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor. Diante do inadimplemento contratual, foi ajuizada ação de busca e apreensão, julgada procedente, com consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, facultando-lhe a venda nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Após o trânsito em julgado da sentença de busca e apreensão, a devedora requereu a intimação do credor para prestação de contas relativas à venda do bem. O apelante
se
manifestou informando que o veículo ainda não havia sido alienado, pois
se
encontrava em processo de regularização documental para posterior leilão, impossibilitando, naquele momento, a prestação de contas.

Diante dessa circunstância, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, fixando como parâmetro o valor do veículo conforme a Tabela FIPE, a fim de viabilizar a apuração do saldo remanescente. A Contadoria apresentou cálculo indicando excesso de execução no valor de R$ 31.422,13 em favor da devedora, o qual foi homologado judicialmente.

Instaurado o cumprimento de sentença, o apelante apresentou impugnação sustentando, em síntese: (i) inexequibilidade e inexigibilidade do título executivo, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o veículo ainda não foi vendido; (
ii
) erro nos cálculos da Contadoria, que deveria ter aplicado os encargos moratórios contratuais (juros remuneratórios de 2,66% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%) sobre o saldo devedor; (
iii
) necessidade de inclusão das despesas de GCA (gastos com apreensão) no valor de R$ 11.956,74; e (
iv
) alternativamente, reconhecimento de excesso de execução de R$ 14.764,48, caso mantido o parâmetro da Tabela FIPE.

O apelante defende que o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 determina a aplicação do "preço da venda" para abatimento no saldo devedor, e não do valor de mercado segundo tabela de referência, razão pela qual a prestação de contas somente seria possível após a efetiva alienação do bem. Sustenta ainda que o saldo devedor contratual deveria ser atualizado pelos encargos pactuados no contrato, e não apenas por correção monetária e juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a matéria já foi definitivamente julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1027919-90.2025.8.11.0000, que confirmou a validade do parâmetro da Tabela FIPE e a regularidade da decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada material, bem como a impropriedade da tentativa de rediscussão da matéria em sede de apelação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito

Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
presente
Ação de Busca e Apreensão
, rejeitou a impugnação apresentada pela executada
e manteve a decisão de ID
202189028
, que
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e intimou o autor para efetuar o pagamento do valor homologado sob pena de incidência de multa e horários advocatícios, além de ter determinado a comprovação da exclusão do nome da parte requerida de todos os cadastros de restrição ao crédito relacionados ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A MMª Juíza de Direito julgou extinto o feito nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, alegando suposta inexigibilidade do título, erro nos cálculos homologados e pleiteando a aplicação de critérios diversos daqueles fixados judicialmente.

Contudo, a impugnação não merece acolhimento.

A decisão de id nº 202189028, qual foi mantida em grau recursal, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, que apuraram o valor de R$ 31.422,13 como excesso de execução, com base na Tabela FIPE, diante da ausência de prestação de contas pelo exequente quanto à venda do bem apreendido.

A impugnação apresentada pela executada busca rediscutir matéria já decidida, sem trazer elementos novos ou vícios que justifiquem a revisão da decisão homologatória.

O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, e a aplicação da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo encontra respaldo na jurisprudência e na boa-fé processual.

Além disso, o exequente promoveu o depósito judicial no valor supra indicado no id n. 204999257, evidenciando o cumprimento integral da obrigação.

Diante disso, rejeito a impugnação apresentada pela executada e mantenho integralmente a decisão proferida nos autos, especialmente aquela constante do id nº 202189028.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, diante do depósito supra, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se houver.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará ao credor
e após, arquive-se.”

Pois bem.

A instituição financeira
recorrente
sustenta, em sede recursal, a existência de vícios nos cálculos homologados, alegando que não foram incluídas despesas processuais decorrentes da ação de busca e apreensão (GCA), nem observados os encargos moratórios contratuais incidentes sobre as parcelas inadimplidas. Pleiteia, com isso, a reformulação do
quantum
apurado, com a inclusão de tais valores e encargos na conta final de liquidação, sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública.

Não obstante, tal pretensão esbarra de modo incontornável na ocorrência de preclusão temporal. Conforme se extrai dos autos, a Contadoria Judicial apresentou os cálculos em
18/06/
2025, sendo as partes devidamente intimadas, a partir de
25/06/2025
, para manifestação no prazo legal de quinze dias. A parte ora
recorrente
, no entanto, quedou-se absolutamente silente, não tendo apresentado qualquer impugnação dentro do prazo assinalado, conforme atestado em
25/07/2025
(ID 188929534).

Sua inércia, no atual estágio processual, atrai a aplicação dos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, que consagram, respectivamente, os princípios da preclusão temporal e da estabilização das decisões proferidas no curso do processo. Assim, consumado o prazo para manifestação sem insurgência, não mais é dado à parte ventilá-la em momento posterior, notadamente pela via recursal, sob pena de subversão à boa-fé processual e de comprometimento da segurança jurídica.

Como já pacificado na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A preclusão temporal é a perda da oportunidade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto - Certificado o decurso do prazo para se manifestar acerca dos cálculos periciais realizados, preclusa a oportunidade de a parte impugnar o cálculo homologado.
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43558632020248130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 2) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 3) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007909-09.2023.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. Fica evidenciada a preclusão do direito de impugnar os cálculos de liquidação que foram homologados, pois a parte teve a oportunidade de exercer esse direito, na fase anterior. Assim sendo decorrido o prazo para manifestação de seu inconformismo, ficou precluso (artigos 223 e 507 CPC) o direito de alegar a existência erros nos cálculos de liquidação
.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53996732320238090146 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/01/2024)

Ressalte-se que o contraditório foi integralmente observado, tendo sido oportunizado à parte ampla manifestação acerca da conta apresentada. A ausência de impugnação, nesse cenário, configura anuência tácita ao resultado
da apuração contábil
, o que inviabiliza qualquer alegação posterior de surpresa ou cerceamento de defesa.

Além disso, não se pode admitir que a parte se valha de sua própria omissão para infirmar os critérios contábeis judicialmente estabelecidos e validados. Tal conduta, se admitida, incentivaria o comportamento processual estratégico, em desacordo com os deveres de lealdade, cooperação e eficiência que regem o processo civil contemporâneo, à luz dos artigos 5º do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil.

Por fim, não se olvide que os cálculos homologados observaram os critérios fixados previamente pelo juízo, inclusive com base na Tabela FIPE, a qual foi adotada como parâmetro de apuração exatamente pela ausência de prestação de contas pela parte credora.

Portanto, não apenas inexiste erro nos cálculos, como tampouco subsiste legitimidade recursal para ventilação da matéria, já superada pelo decurso de prazo e pela estabilização da decisão que os homologou.

Não prospera, ademais, a tentativa da parte agravante de qualificar a discussão como matéria cognoscível a qualquer tempo, sob o pretexto de se tratar de erro de cálculo ou questão de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
clara
ao distinguir entre erro material de natureza aritmética
,
passível de correção
ex

officio
,
e divergência quanto aos critérios jurídicos aplicados à apuração do crédito, hipótese esta que exige contraditório prévio e está sujeita aos efeitos da preclusão.
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...]. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 4. Agravo interno provido
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CEJU. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão". 2. Agravo interno improvido
.” (STJ -
AgInt
na
ExeMS
: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023)

O que o
recorrente
pretende é, na verdade, rediscutir os critérios adotados pela Contadoria Judicial, incluindo a substituição da Tabela FIPE pelo valor futuro de eventual alienação, a aplicação de encargos contratuais e a inclusão de despesas de busca e apreensão, matérias de natureza técnico-jurídica, cuja análise demanda contraditório e está sujeita à preclusão processual.

Como anteriormente mencionado, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que tais questões, quando não impugnadas tempestivamente, tornam-se incontroversas, impedindo sua reabertura em sede recursal, sobretudo após homologação judicial dos cálculos. Com efeito, a invocação genérica da “ordem pública” ou da cognoscibilidade permanente não pode ser utilizada como subterfúgio para suprimir a preclusão consumada.

Prosseguindo, s
ustenta o
apelante
que
o título executivo é inexequível e inexigível, e que
a adoção da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do veículo seria indevida, sob o argumento de que o bem ainda não foi alienado e, portanto, não seria possível apurar o efetivo saldo devedor ou eventual crédito remanescente em favor da parte agravada.Entretanto, sob a ótica dos princípios que norteiam a execução de garantias fiduciárias e a boa-fé nas relações contratuais, tal raciocínio não se sustenta.

De fato, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que, no caso de inadimplemento nas obrigações garantidas por alienação fiduciária, o credor poderá vender a coisa a terceiros, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Ocorre que, embora o dispositivo legal não estabeleça prazo determinado para que o credor efetue a venda do bem apreendido, essa ausência de prazo não pode converter-se em instrumento de indefinição eterna da situação jurídica do devedor, nem autorizar o credor a procrastinar indefinidamente o cumprimento de seu dever legal de prestar contas.

O princípio da razoabilidade, conjugado com a finalidade do instituto da alienação fiduciária, qual seja, viabilizar a recuperação célere do crédito mediante a liquidação do bem dado em garantia, impõe a compreensão de que a omissão injustificada do credor em promover a venda e prestar contas não pode prejudicar o devedor, tampouco justificar sua perpetuação em cadastros de inadimplentes ou o retardamento da apuração de valores.

No caso concreto, verifica-se que o bem objeto da garantia foi apreendido judicialmente em setembro de 2024, e, até julho de 2025, nenhuma alienação fora realizada, tampouco foi juntado aos autos qualquer documento que demonstrasse tentativa efetiva de venda, como nota fiscal ou termo de leilão. Intimada judicialmente para prestar contas, a instituição financeira
se
limitou a informar que o veículo se encontrava em processo de regularização.

Certo é que este comportamento revela verdadeiro descumprimento de dever processual e contratual, tornando legítima a substituição do valor real de venda pelo valor médio de mercado apurado com base na Tabela FIPE, parâmetro objetivo, imparcial e amplamente utilizado nos litígios dessa natureza.

A jurisprudência, aliás, admite a utilização da Tabela FIPE como critério substitutivo nos casos em que o credor fiduciário não comprova a realização da venda ou se omite quanto à prestação de contas
,
para viabilizar a liquidação da obrigação e evitar prejuízo ao devedor
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DEVER DO JUIZ DE DAR SOLUÇÃO JURÍDICA AO CASO, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS –
DEMORA INJUSTIFICADA NA VENDA DO VEÍCULO
(POUCO MAIS DE 02 ANOS APÓS A RETOMADA DA POSSE) –
UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
(NOTA DE VENDA E PLANILHA ATUALIZADA)–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJ-PR - ES: 00604741820208160000 PR 0060474-18.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior Desembargador, Data de Julgamento: 09/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2021)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Ausência de prestação de contas pelo réu, no prazo de 15 dias. Posterior juntada de documentos que não provam de forma cabal o valor obtido com a venda do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Despesas administrativas sequer especificadas. Alegação genérica. Impossibilidade de impugnar as contas da autora decorrente do artigo 550, § 5º, do Código de Processo Civil
. Possibilidade de utilização do valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, se o valor de venda em leilão não é apresentado
. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10381794320248260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO
VEICULO
OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] –
PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO VIGENTE À ÉPOCA DA APREENSÃO PARA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA DEMORA NA ALIENAÇÃO DO BEM – VIABILIDADE
– VEÍCULO ALIENADO APÓS DOIS ANOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PREJUÍZO POTENCIAL PARA O CONSUMIDOR
[...]
.”
(TJ-PR 00127311920148160001 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 28/08/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Importa observar que a utilização da Tabela FIPE, nessas hipóteses, não representa ingerência indevida do Poder Judiciário no conteúdo do contrato nem violação à autonomia privada, mas sim substituição da inércia do credor por critério estimativo razoável, apto a preservar a equidade entre as partes e obstar enriquecimento sem causa.

Nessa linha, a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tomando por base o valor médio de mercado constante da Tabela FIPE, deu origem a título executivo judicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil
, não havendo
, pois, que se falar em inexequibilidade.

O apelante, ao permanecer inerte quanto à venda do
veículo
meses após
a decisão que consolidou o domínio e posse do
bem
nas mãos da instituição financeira
, assumiu o risco de ter o valor do veículo fixado judicialmente com base em critério objetivo de mercado. Não pode, agora, pretender eximir-se do cumprimento da obrigação sob o argumento de que ainda não procedeu à alienação.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento do excesso de execução em apenas R$ 14.764,48

caso mantido o parâmetro da Tabela FIPE, tal pedido também resta
logicamente
acobertado pelo manto da preclusão, não
comportando

acolhimento
.

O apelante sustenta que os cálculos da Contadoria apresentam erro, pois não aplicaram os encargos moratórios previstos no contrato (juros remuneratórios de 2,66% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%). Argumenta que o saldo devedor contratual deveria ser atualizado conforme as cláusulas pactuadas, e não apenas por correção monetária e juros de mora.

A alegação não prospera.

É necessário distinguir duas situações jurídicas diversas: a primeira, relativa à execução do contrato de financiamento durante sua vigência normal; a segunda, concernente à prestação de contas após a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Na fase de inadimplemento contratual, antes da busca e apreensão, aplicam-se efetivamente os encargos moratórios previstos no contrato, incluindo juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, observados os limites legais.

Todavia, com a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor, operada pela sentença transitada em julgado na ação de busca e apreensão, extingue-se o contrato de financiamento e nasce para o credor o dever legal de vender o bem e prestar contas ao devedor, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A partir desse momento, não mais se trata de cobrança de dívida contratual, mas sim de apuração de eventual saldo remanescente decorrente da diferença entre o valor de venda do bem e o saldo devedor existente na data da consolidação. Esse saldo devedor deve ser calculado com os encargos contratuais até a data da consolidação da propriedade, mas não pode continuar sendo acrescido indefinidamente de juros remuneratórios contratuais após essa data, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

A partir da consolidação, o que se tem é uma obrigação de origem legal (e não mais contratual) de prestar contas, cujo prazo razoável de cumprimento é matéria de interpretação jurisprudencial. Durante esse período, o saldo devedor deve ser atualizado monetariamente para preservação do poder aquisitivo da moeda, podendo incidir juros de mora (e não juros remuneratórios) apenas se configurada mora imputável ao credor na prestação de contas.

No caso concreto, a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, considerou o saldo devedor do contrato na data da consolidação e o atualizou monetariamente, procedimento que se mostra tecnicamente adequado e em conformidade com a jurisprudência.

A pretensão do apelante de aplicar cumulativamente juros remuneratórios de 2,66% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor após a consolidação da propriedade não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Tal procedimento representaria verdadeiro locupletamento ilícito, pois o credor já consolidou em seu patrimônio bem de valor superior ao saldo devedor, conforme apurado nos cálculos oficiais.

Ademais, o apelante não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, qual seria o efetivo erro material nos cálculos da Contadoria. Limitou-se a apresentar planilha unilateral, elaborada segundo critérios por ele próprio escolhidos, sem observância das premissas fixadas judicialmente.

Cumpre ressaltar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de correção, tratando-se de trabalho técnico realizado por órgão auxiliar do Juízo, imparcial e desvinculado dos interesses das partes. A impugnação a tais cálculos deve ser específica, fundamentada e demonstrar, de forma clara e objetiva, o alegado erro, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Por todo o exposto, conclui-se que a r.
sentença recorrida rejeitou acertadamente a impugnação apresentada pelo executado, mantendo integralmente a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, tendo sido formado em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A aplicação da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

O apelante teve ampla oportunidade de questionar os critérios adotados, inclusive mediante agravo de instrumento, tendo suas alegações sido devidamente apreciadas e rechaçadas por este Tribunal. A renovação dos mesmos argumentos em sede de apelação, sem elementos novos que justifiquem a revisão do julgado, configura mera reiteração de tese já superada, incidindo o óbice da preclusão consumativa.

Ademais, o apelante promoveu o depósito judicial no valor de R$ 31.422,13, conforme consta dos autos (ID 324587351), evidenciando o reconhecimento tácito da exigibilidade do título e satisfazendo integralmente a obrigação.

A sentença, ao julgar extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicou corretamente a legislação processual, reconhecendo que a obrigação foi satisfeita pelo depósito realizado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025